Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701005-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZANIR NEVES DE MENEZES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação (id. 67456786) interposto por IZANIR NEVES DE MENEZES contra sentença (id. 67456784) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela parte apelante em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte apelante apresentou a petição de id. 71532482, por meio da qual manifestou pela desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente Recurso de Apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital